Tribunal: STF
Processo: Rcl 42528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Alega a defesa que "o reclamante foi preso em razão de prisão em flagrante em 22.01.2019, por em tese estar praticando o crime previsto no art. 157, CPB. Flagrante encaminhado a Autoridade Judiciária, que homologou e converteu, 'ex officio' a prisão em preventiva. Em função da conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, de ofício pelo Magistrado de primeiro grau, e da não realização da audiência de custódia, é impetrado o presente remédio constitucional, visando liminarmente à revogação da medida extrema, bem como ao final a confirmação da medida liminar, concedendo ao Reclamante o direito de responder ao processo em liberdade, bem como a realização da audiência de custódia, ainda que tardia.".
    Requereu, então: "1) a concessão de liminar para: a) suspender, cautelarmente a prisão preventiva, com imediato relaxamento da prisão do reclamante pelo descumprimento das reclamações supracitadas, bem como em razão da conversão de ofício da prisão em flagrante do ora reclamante em prisão preventiva, determinando a sua imediata soltura; b) seja determinada a realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido na MC na ADPF nº 347, isto é em 24 horas, ainda que de forma virtual, a fim de assegurar ao reclamante seu direito assegurado pelo artigo 1º da Resolução nº 213/15, do CNJ; [...]; 3) Seja, ao final, pela procedência da pretensão ora deduzida, com a confirmação a medida liminar, tornando-a definitiva, e julgada procedente a presente Reclamação; [...].".
    Foram solicitadas informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Anoto que a reclamada, no dia 18 de agosto de 2020, prestou as seguintes informações: 
    [...]
    Em atenção aos termos do ofício n.º 11640/2020, passo a prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas, a fim de processar e julgar a Reclamação n.º 42.538/RS, interposta pelo advogado Jair Rodrigues Mendes, OAB/RS 70.738, em favor do denunciado MATHEUS MEDEIROS FLORES.
    Em 23/01/2019, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único; 157, §2º, inciso II e VI, e §2º - A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, "c" (dissimulação); ambos do Código Penal, bem como dos artigos 29 e 69 do Código Penal. 
    Em 23/01/2019, foi homologado o auto de prisão em flagrante, e convertida a prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública. Destacou-se que o crime foi praticado de maneira violenta e organizada, objetivando angariar expressiva quantidade de bens materiais. 
    Igualmente ressaltou-se que, após a consumação do crime de roubo, os policiais receberam informações de que os suspeitos – e a carga roubada – estavam em dois sítios localizados em Gravataí/RS. De posse dessa informação, os agentes estatais, ao chegarem no sítio, localizado às margens da RS 118, os moradores informaram que haviam visto, pela manhã, veículos, iguais aos que tinham sido utilizados para a prática dos fatos, transitando pelo local. 
    Do lado de fora da residência, os policiais civis visualizaram uma caixa com celulares, de forma que adentraram o local, encontrando MATHEUS e outro, sendo dada voz de prisão em flagrante. 
    Em 24/01/2019, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, opinando o Ministério Público pelo indeferimento do pedido, em 25/01/2019, que restou indeferido por este juízo, em 28/01/2019.
    Em 30/01/2019, aberta a solenidade de custódia, a qual restou frustrada, ante a não condução do flagrado pela SUSEPE.
    Em 21/02/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu MATHEUS e outros 08 indivíduos, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 288, parágrafo único; 157, §2º, inciso II e VI, e §2º - A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, "c" (dissimulação); ambos do Código Penal, bem como nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei n.º 10.826/03, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.
    Em 26/02/2019, foi recebida a denúncia oferecida pelo Parquet.
    Em 28/03/2019, o réu foi citado.
    Em 19/06/2019, a defesa do acusado apresentou resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, opinando o Ministério Público pelo indeferimento do pleito, que restou indeferido pelo Juízo, em razão de estarem íntegros os pressupostos necessários à manutenção da segregação cautelar. 
    Em 18/10/2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2020, às 14 horas, a qual foi cancelada em razão do não cumprimento da carta precatória expedida.
    Em 11/02/2020, foi designada audiência de instrução para o dia 08/06/2020, às 09h45min, a qual restou cancelada, pois designada presencialmente.
    O feito aguarda a normalização dos atos processuais, devido ao COVID-19 – bem como à bandeira vermelha, em vigência nesta Comarca – o que se dará a partir do dia em que o Tribunal de Justiça assim autorizar, conforme determina o ofício-circular 62/2020-CGJ.
    Destaco que se trata de feito complexo, o qual envolve dezessete fatos denunciados e nove réus. 
    Sendo estas as informações que entendo pertinentes, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras que sejam necessárias. 
    Respeitosamente, 
    Valéria Eugênia Neves Willhelm,
    Juíza de Direito.
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência. 
    Em que pese o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao publicar a Resolução n. 010/2020-P, no dia 05 de junho de 2020 (que estabelece plano de retorno gradual às atividades presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus - covid-19 e dá outras providências), ter autorizado a realização de audiências envolvendo réus presos (art. 7º, I), a Corte local estabeleceu, também, o retorno gradual das atividades presenciais, observadas as bandeiras classificatórias do risco de propagação previstas no art. 5°, do Decreto n. 55.240/20, que estabeleceu, no Estado do Rio Grande do Sul, o sistema de distanciamento controlado (art. 1º). 
    Em consulta ao site oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br, no dia 20 de agosto de 2020, às 16h02), é possível constatar que o Município de Gravataí está em bandeira vermelha (risco alto de contágio) e encontra-se em um dos dois cenários: "1 - Baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus ou 2 - Média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus.".
    Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 10 de julho de 2020, regulou a videoconferência na área penal com veto em audiência de custódia por videoconferência, em sintonia com os arts. 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal e diretrizes já estabelecidas pelo CNJ – incluindo a Recomendação CNJ n. 62, que já previa a suspensão das audiências de custódia durante a pandemia da Covid-19.
    Porém, conforme o parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido de "suspender, cautelarmente a prisão preventiva, com imediato relaxamento da prisão do reclamante em razão da conversão de ofício da prisão em flagrante do ora reclamante em prisão preventiva", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 48 horas após o Município de Gravataí retroceder para a bandeira permitida, a realização da audiência de custódia do reclamante no processo-crime n. 015/2.19.0000971-3 (CNJ: 0001872-82.2019.8.21.0015), em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente